Tribunal: STF
Processo: Rcl 81524
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Retomada de desocupação coletiva suspensa durante o período pandêmico nos termos da medida cautelar proferida por esta Corte no julgamento da ADPF 828-MC. Ausência de descumprimento do regime de transição estabelecido pelo STF no julgamento do precedente. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Adones José Pires e outros contra decisões proferidas pelo Juízo da 2ª Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos dos Processos 0025198-84.2010.8.11.0041 e 1017921-09.2024.8.11.0041, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC.

    2. Negado seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de descumprimento da deliberação proferida por esta Corte no julgamento da ADPF 828 TPI-Quarta-Ref, uma vez que está sendo devidamente observado o regime de transição para a retomada de desocupações coletivas nos moldes estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se houve o descumprimento do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas suspensas durante o período pandêmico nos termos estabelecidos por esta Corte no julgamento da ADPF 828-MC.

    III. Razões de decidir

    5. No julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, o Plenário desta Corte referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas durante o período pandêmico com fulcro na ADPF 828-MC .

    6. No caso dos autos, trata-se de reintegração de posse de extensa área rural ocupada por diversas famílias e agricultores em situação de vulnerabilidade social, suspensa durante o período pandêmico. 

    7. A decisão que determinou a desocupação da área, proferida nos autos do Processo 0025198-84.2010.8.11.0041, transitou em julgado na data de 23.5.2025. O Juízo reclamado promoveu diversos atos a fim de garantir a efetivação de decisão já transitada em julgado, a qual determinou a reintegração da posse da área ocupada pelos reclamantes. 

    8. Não se observa, nas determinações exaradas pela autoridade reclamada, dissonância quanto aos parâmetros estabelecidos no regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828; ao contrário, tornam-se evidentes as tentativas de conciliação efetuadas pela autoridade reclamada e a diligência na definição dos requisitos e providências a serem adotados com vistas a concretizar a medida reintegratória.

    9. Não há que falar em descumprimento da deliberação proferida por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-Quarta-Ref, uma vez que está sendo devidamente observado o regime de transição nos moldes estabelecidos pelo STF.

    IV. Dispositivo 

    10. Agravo regimental a que se nega provimento.